Tribunal: TJDFT
Processo: 0734666-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0734666-82.2021.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS ALVES CAVALCANTE IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA FREITAS, NAYARA FIRMES CAIXETA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS ALVES CAVALCANTE contra decisão do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante que, a requerimento do Ministério Público, decretou a sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. Narram os impetrantes que a Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (CORPATRI) instaurou o Inquérito Policial 48/2021 para apurar a autoria de roubo praticado em 26/11/2020 no Park Way. Em 10/06/2021, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente e de três outros agentes. Em 16/06/2021, o Ministério Público concordou com o pedido de prisão preventiva, consignando que a Autoridade Policial deveria concluir o inquérito em 10 (dez) dias, consoante artigo 10 do Código de Processo Penal. Em 17/06/2021, o Juízo decretou a prisão preventiva do paciente e dos co-investigados, sendo os mandados de prisão cumpridos em 18/06/2021. Ao receber o inquérito, o Ministério Público postulou o retorno dos autos à Polícia Civil para diligências complementares, a serem realizadas no prazo de noventa dias. Em 19/07/2021, o Juízo deferiu o prazo adicional. A Defesa, então, impetrou o Habeas Corpus 0724264-39.2021.8.07.000, alegando excesso de prazo no oferecimento da denúncia. Nas informações, o Juízo asseverou que relaxara a prisão preventiva do paciente, posto em liberdade em 05/08/2021. Concluídas as investigações, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva pela segunda vez, com base nos mesmos fatos e fundamentos da anterior. O Ministério Público ofereceu a denúncia e anuiu com o novo pedido de prisão. Assim, em 28/09/2021, o Juízo decretou a prisão preventiva novamente. Alegam os Impetrantes que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente o periculum libertatis. Sustentam que a decisão afrontou o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência, pois a Defesa teria de ser ouvida antes da decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 282, § 3o, do Código de Processo Penal. Dizem não haver contemporaneidade entre os fatos, praticados em 26/11/2020, e a decretação da custódia cautelar em 28/09/2021. Há, pois, afronta aos artigos 312, § 2o e 315, § 1o, do Código de Processo Penal. Requerem, liminarmente, revogação da prisão preventiva ou substituição por cautelares alternativas à prisão. Pedem sejam intimados da data de julgamento do mérito do writ, para realização de sustentação oral. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Por ora, não se vislumbra, de plano, constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da liminar. O paciente foi denunciado por infringir cinco vezes os artigos 157, § 2°, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. A denúncia (Num. 102936967 da Ação Penal 0702520-52.2021.8.07.0011), oferecida em 13/09/2021 e recebida em 28/09/2021, narra que no dia 26/11/2020, entre 16h e 18h, em residência do Park Way, o paciente e quatro comparsas, um já falecido, subtraíram bens pertencentes a cinco vítimas mediante violência, grave ameaça com armas de fogo e privação de liberdade. Consta da peça acusatória que o paciente e três comparsas chegaram ao local do crime em um automóvel. Três desembarcaram e o quarto, a princípio, ficou no carro, dando cobertura, mas depois se juntou aos outros. O quinto assaltante ficou em rua próxima vigiando o local. Após, os quatro que estavam no veículo renderam as vítimas, ameaçando-as com armas de fogo. Esses autores levaram as vítimas para a garagem da residência e obrigaram-nas a ficarem deitadas com as mãos na nuca. Depois, levaram as vítimas para a cozinha e, por fim, trancaram-nas em quarto da casa. Ao abordarem as vítimas, apontaram armas para a cabeça delas, bem como agrediram uma das vítimas com pontapé. Durante o crime, os autores falavam ao celular. Após subtraírem os bens, fugiram no automóvel. Afirma a peça acusatória que os denunciados são integrantes da facção criminosa “Comboio do Cão”. Diz decisão ora impugnada, proferida em 28/09/2021, por ocasião do recebimento da denúncia (Num. 30290185): “(...) Trata-se de pedido de decretação de prisão preventiva, formulado pela autoridade policial, em desfavor de MURILO RAMOS BEZERRA FURTADO, vulgo “Relk ou RK”, LEANDRO DE MATOS FERREIRA, vulgo “BAIANIN”, JOSÉ CÍCERO DA SILVA, vulgo “NEGO”, e LUCAS ALVES CAVALCANTE, vulgo “GALEGUIN”, qualificados nos autos, no qual sustenta, em síntese, que a prisão é necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal (ID 99968583). Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou pelo deferimento da representação (ID 102939792), informando também que eventual aplicação do disposto no art. 282, § 3o, do CPP, tornaria ineficaz a medida (ID 103645938). Posteriormente, requereu o Ministério Público a extinção da punibilidade em relação ao indiciado VINICIUS RAFAEL ALVES RODRIGUES, em razão de seu falecimento (ID 103913751). Pois bem. A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige, ainda, de que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Na hipótese dos autos, diante das peças informativas colacionadas nos autos, há prova da ocorrência do delito previsto no art. 157, § 2°, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por cinco vezes. Na hipótese dos autos, diante das informações colhidas, especialmente os depoimentos tomados em sede policial, há prova da ocorrência do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pela restrição de liberdade das vítimas e pelo emprego de armas de fogo, o qual tem pena de reclusão. Da analise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a manutenção da custodia cautelar do acusado. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade do réu antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do réu possa causar. No caso concreto, o modus operandi (forma pela qual praticado o delito) evidencia a periculosidade extremada dos agentes. Consta dos autos que os representados, utilizando armas de fogo, subtraíram vários bens das vítimas, após restringirem sua liberdade. Há notícias, inclusive, de que os representados integram uma organização criminosa denominada “comboio do cão”. Por outro lado, há notícias de que os representados estão envolvidos em outros crimes contra o patrimônio, o que demonstra a reiteração delitiva. Destaco que ainda que não se tratem de condenações com trânsito em julgado, a existência de inquéritos e ações penais já é suficiente para caracterização de risco à ordem pública. Nesse sentido, importante mencionar recente decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. [...] FUNDAMENTOS DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. EFETIVO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. [...] 6. Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva (RHC n. 68550/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2016). [...] 10. Habeas corpus não conhecido. (HC 530.638/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019) Este E. TJDFT, da mesma forma, tem sua jurisprudência pacificada nesse sentido. Vejamos: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTACIADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PASSAGEM ANTERIOR PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E PROCESSOS EM CURSO. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS. [...] 2. A existência de inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena base, são elementos hábeis a demonstrar a probabilidade da reiteração na prática de atos ilícitos. Assim também indica a existência de anterior passagem pela Vara da Infância e da Juventude pela prática de ato infracional. Precedentes. 4. Ordem denegada. (Acórdão n.960522, 20160020304210HBC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2016, Publicado no DJE: 23/08/2016. Pág.: 93/109) Desse modo, a maneira pela qual se deu a atuação dos acusados, aliada à folha de antecedentes penais, dá amparo a que se decrete a medida extrema para a garantia da ordem pública. Não vislumbro, por ora, risco à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal pelo simples fato de os acusados, em tese, comporem organização criminosa. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado, já que efetiva a presença do ‘fumus comissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Por fim, ressalto que a segregação cautelar se justifica mesmo no cenário atual, vivenciado pela sociedade brasileira e pela brasiliense em particular. O modo de vida dos acusados, ligados ao cometimento reiterado e sistemático de crimes contra o patrimônio, inclusive com uso de grave ameaça, põe em xeque a comunidade, especialmente num momento em que todas as forças do Estado estão voltadas à contenção da ação ímpar em âmbito global. (...)” Extrai-se da decisão que a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos, da forma de agir e da existência de notícias de que ele integra a facção criminosa “Comboio do Cão” e está envolvido em outros crimes patrimoniais. Pois bem. Em princípio, há que se manter a prisão preventiva. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que os fatos em tese praticados são gravíssimos, tratando-se de roubos majorados pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade e pelo uso de arma de fogo cometidos contra cinco vítimas. Segundo a denúncia, o paciente e quatro comparsas, um já falecido, abordaram as vítimas em pleno final de tarde, ameaçaram-nas com armas de fogo, restringiram-lhes a liberdade e chegaram a agredir uma delas com pontapé. Ademais, há a notícia de que o paciente integra a facção criminosa “Comboio do Cão” e está envolvido em outros crimes patrimoniais. Conforme folha de antecedentes penais (Num. 96881239 do processo de origem), o paciente também é réu na Ação Penal 0703433-40.2021.8.07.0009, em trâmite na 2a Vara Criminal de Samambaia, em que foi denunciado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, Código Penal, por fato em tese praticado em 02/01/2021. O paciente também registra condenação em primeira instância (Ação Penal 0700489-89.2021.8.07.0001, da 8a Vara Criminal de Brasília), pendente o julgamento de apelação, à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e multa, por infração aos artigos 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c art. 14, II, e 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal, por fatos praticados entre novembro de 2020 e 10/01/2021. Também ostenta o paciente condenação transitada em julgado por roubo circunstanciado e corrupção de menor perante a Justiça do Estado de Goiás (Ação Penal 201701087426), tendo a cumprir, em regime semiaberto, pena remanescente de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, observa-se que, apesar de os fatos delituosos datarem de novembro de 2020, a decisão ora impugnada consignou também que há notícias de que o paciente é integrante de facção criminosa de altíssima periculosidade e está envolvido em outros crimes patrimoniais. É, pois, imprescindível ouvir o Juiz da causa e o Ministério Público para que o Colegiado avalie se, de fato, inexiste o requisito da contemporaneidade. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator